Tribunal: CARF
Processo: 11080.922614/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.922614/2011-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.792 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
SERVICE INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito, que alega possuir junto Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.922614/2011-89
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.792 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922614/2011-89

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (“DRJ/BHE”):
Contra o interessado acima identificado foi emitido o despacho decisório de fl. 26, por
meio do qual foi homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
n.o 10152.90267.280307.1.3.03-4265.
A homologação parcial foi motivada pela insuficiência do crédito utilizado para
compensar o débito informado. O crédito utilizado se refere a saldo negativo de CSLL
do 1o trimestre do ano-calendário 2004, período 01/01/2004 a 31/03/2004. Conforme
PER/DCOMP e DIPJ, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 3.789,38. A parcela
de composição do crédito informada no PER/DCOMP, constituída de CSLL retida na
fonte, foi confirmada parcialmente no despacho decisório no valor de R$ 1.871,88.
Considerando que, conforme DIPJ, a CSLL anual devida é igual a zero, foi reconhecido
saldo negativo disponível no período analisado de R$ 1.871,88.
O valor do débito indevidamente compensado é igual a R$ 1.997,20 (principal).
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: Art. 168 da Lei no
5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o, art. 28
e 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e arts. 4o e 36 da Instrução Normativa
RFB no 900, de 2008.
A ciência do despacho se deu em 21/12/2011 (fl. 40).
Em 18/01/2012, foi apresentada a manifestação de inconformidade de fls. 2 e 3. Nela
constam os seguintes argumentos:
• A Manifestante alega que foram informadas em PER/DCOMP o valor de R$
3.789,38 e retenções na fonte da Contribuição Social, relativos ao 1o trimestre do ano-
calendário 2004.
• No entender da RFB foram confirmados somente R$ 1.871,88.
• Que os valores foram efetivamente retidos conforme comprova as cópias das notas
fiscais em anexo, com destaque dos valores retidos, tudo conforme determina a IN
SRF no 459, de 18/10/2004.
• A RFB não conseguiu identificar em seus arquivos as informações dos pagamentos
da contribuição social efetuados pelas empresas que relaciona.
• A Manifestante não pode ser penalizada pelo fato das empresas terem retido as
contribuições e não terem recolhido os valores das mesmas e ou não informado em
DIRF.
• A Manifestante teve por ocasião da emissão das notas fiscais retido a contribuição
social conforme está devidamente comprovado pelas notas fiscais juntadas ao presente
processo.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.792 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922614/2011-89

Ante o exposto, requer que após a análise de todos os documentos em anexo, seja o
PER/DCOMP aceito em sua totalidade e considerada procedente esta manifestação de
inconformidade, com a consequente extinção do débito.
Requer ainda, que lhe seja dada a ciência do resultado desta manifestação, protestando
pela juntada de quaisquer outros documentos que se façam necessários a fim de provar o
acima alegado.
Em sessão de 16/01/2019, a DRJ/BHE julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade do contribuinte para reconhecer um valor de crédito de saldo negativo de R$
357,50 para além daquele reconhecido ainda pela Unidade de Origem.
Segundo a instância a quo, não foi possível reconhecer integralmente o saldo
negativo pretendido pela falta de confirmação das retenções no sistema DIRF, o que não foi
elidido pelo contribuinte, o qual não apresentou os comprovantes de retenção nem tampouco
outros documentos que fizessem prova a seu favor.
Menciona ainda o acórdão da DRJ/BHE que a simples juntada de notas fiscais não
é suficiente para comprovar a efetiva retenção pelas fontes pagadoras.
Nos fundamentos do voto vencedor (fls. 46/47 do e-processo):
Como se vê, o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora é, em regra,
documento essencial para fins de comprovação do direito creditório.
Admite-se, contudo, que se possa até dispensar tal comprovante, mas desde que o
contribuinte, mediante a apresentação de outros elementos de prova, logre êxito em
demonstrar, de modo inequívoco, que efetivamente sofreu a alegada retenção na fonte.
No presente caso, a interessada apresentou cópias das notas fiscais de fls. 13 e 25, com
destaque da contribuição retida.
Entretanto, as notas fiscais não possuem o valor probatório pretendido pela interessada,
haja vista que não se encontram acompanhadas de documentação comprobatória
completa e suficiente, conforme exigido pelo art. 923 do RIR de 1999:
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 9o, §1o).
Isso porque a interessada houve por bem não juntar aos autos os comprovantes de
quitação das referidas notas fiscais, de modo que a documentação apresentada não
autoriza inferir, com segurança, que os pagamentos tenham sido efetivamente realizados
e, ainda, que o foram pelos valores líquidos constantes das notas fiscais apresentadas.
Não há, pois, como reconhecer a existência das alegadas retenções na fonte.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.792 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922614/2011-89

Vale dizer: não se desincumbiu a interessada do ônus que lhe competia de provar a
liquidez e certeza do crédito alegado, nos termos do art. 373, I, da Lei no 13.105, de
2015 (CPC), e do art. 170 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN).
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera todos os
seus argumentos de defesa e defende a apresentação das notas fiscais como meio hábil a
comprovação da efetiva retenção. Não foram apresentados elementos adicionais de prova.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
18/03/2019 (fls. 55 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
16/04/2019 (fls. 57 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A matéria discutida nos autos é eminentemente fática, relacionada mais
especificamente com a prova da certeza e liquidez do crédito tributário de saldo negativo de
CSLL composto por valores de IRRF, código de receita 5952.

O contribuinte de maneira bastante acerta ressalta todavia que a falta de
informação em DIRF não pode ser imputada como culpa sua, razão pela qual não poderia ser
punido com o não reconhecimento do crédito por causa de um ato omissivo de um terceiro.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.792 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922614/2011-89

Com efeito, não é razoável atribuir ao contribuinte a responsabilidade de forçar a
instituição financeira a efetuar o recolhimento e o fornecimento do comprovante de rendimentos
e a transmissão da DIRF ao Fisco.
A respeito da possibilidade de o contribuinte fazer a prova da retenção por outros
meios que não os comprovantes de retenção, a Receita Federal já se pronunciou nos seguintes
termos:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO NA FONTE. AUSÊNCIA DE
COMPROVANTE. Mesmo não tendo recebido o comprovante de retenção anual pelos
serviços prestados, pode a pessoa jurídica efetuar a dedução dos valores retidos na
apuração dos correspondentes tributos. É possível utilizar como forma de comprovar à
RFB o direito a essas deduções, alternativamente ao comprovante anual de retenções,
quaisquer outros documentos hábeis, idôneos e suficientes para confirmar os valores
efetivamente retidos. (Solução de Consulta4 SRRF05/Disit 2/4/2013)
COMPROVANTE ANUAL DE RETENÇÃO FORNECIDO POR ÓRGÃO OU
ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. AUSÊNCIA. Na
hipótese de o órgão ou entidade da administração pública federal não fornecer o
comprovante anual de retenção, a pessoa jurídica poderá utilizar os seus registros
contábeis, acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor depositado
pela fonte pagadora, para respaldar a compensação dos tributos e contribuições federais
retidos. (Solução de Consulta 19 SRRF05/Disit 29/3/2004)
Ainda neste sentido, é importante que seja citado o recentíssimo precedente da 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais confirmando a referida possibilidade:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual
de retenção, sua prova pode se dar por outros meios previstos na legislação tributária,
para fins de apuração de reconhecimento de direito creditório. Precedentes. Acórdãos no
9101002.876 e 9101003.437” (Processo no 13971.908091/2011-59. Acórdão no 9101-
004.110. Sessão 10/04/2019).
Por fim, veja-se a redação da Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Desde que comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos respectivos,
o imposto retido pode ser deduzido no cálculo da CSLL, conforme entendimento exarado na
Súmula CARF n° 80, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.792 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922614/2011-89

Nessa conformidade, há dois requisitos para que o IRRF seja considerado como
saldo negativo na apuração da CSLL. Primeiro é comprovação da retenção através de
documentação hábil e além disso é necessário o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
No presente caso, o contribuinte pretende compensar o imposto retido por ocasião
da retenção sofrida sob o código de receita 5952, em razão do recebimento de pagamentos
recebidos por outras pessoas jurídicas e apresenta para tanto tão somente as notas fiscais de
prestação de serviço.
A respeito do assunto, a DRJ/BHE foi muito feliz em suas observações. Vejamos
então mais uma vez o que fora aduzido (fls. 46/47 do e-processo):
Como se vê, o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora é, em regra,
documento essencial para fins de comprovação do direito creditório.
Admite-se, contudo, que se possa até dispensar tal comprovante, mas desde que o
contribuinte, mediante a apresentação de outros elementos de prova, logre êxito em
demonstrar, de modo inequívoco, que efetivamente sofreu a alegada retenção na fonte.
No presente caso, a interessada apresentou cópias das notas fiscais de fls. 13 e 25, com
destaque da contribuição retida.
Entretanto, as notas fiscais não possuem o valor probatório pretendido pela interessada,
haja vista que não se encontram acompanhadas de documentação comprobatória
completa e suficiente, conforme exigido pelo art. 923 do RIR de 1999:
[...]
Isso porque a interessada houve por bem não juntar aos autos os comprovantes de
quitação das referidas notas fiscais, de modo que a documentação apresentada não
autoriza inferir, com segurança, que os pagamentos tenham sido efetivamente realizados
e, ainda, que o foram pelos valores líquidos constantes das notas fiscais apresentadas.
Não há, pois, como reconhecer a existência das alegadas retenções na fonte.
Perceba que a própria instância a quo admite a possibilidade de a prova se fazer
por outros meios que não a DIRF ou os comprovantes de retenções. Para tanto, é indispensável
que o contribuinte comprove e efetivo recebimento dos valores líquidos, o que poderia ser
perfectibilizado por meio da apresentação dos extratos bancários, por exemplo.
O contribuinte, a seu turno, insiste em seu recurso voluntário que a prova seria
possível por outros meios que não os comprovantes de retenção e que as notas fiscais seriam
suficientes para os fins pretendidos. De fato, é possível a prova da retenção por outros meios,
mas as notas fiscais per si não são suficientes para substituir os comprovantes.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.792 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922614/2011-89

O Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte.
O artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Essa Turma Extraordinária possui precedentes nesse sentido a corroborar com
todo o exposto, veja-se:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação de
declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas.
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos.(Processo no 13888.903160/200962. Acórdão no 1002000.605. Relator
Ailton Neves da Silva. Sessão de 12/02/2019)
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão
recorrido. Mais uma vez, é imperioso destacar que embora a prova da retenção de tributos na
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.792 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.922614/2011-89

fonte seja possível por outros meios, que não a DIRF e os comprovantes de retenção, a mera
apresentação de notas fiscais não é suficiente a este fim.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital